Tribunal: TJBA
Processo: 8041068-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8041068-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

EMBARGADA: NOELIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s): OBERDAN TRINDADE VALDEZ, JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão negou provimento ao Apelo do embargante e manteve sentença que reconheceu a legalidade da acumulação de proventos de servidora aposentada ocupante do cargo de investigadora de polícia civil, bem como declarou a nulidade do ato administrativo de supressão abrupta dos proventos municipais. A parte embargante sustenta omissão quanto à incidência da Súmula Vinculante 43 do STF, à natureza técnica do cargo, à suposta violação aos princípios dispositivo e da congruência e à ausência de Processo Administrativo Disciplinar, além de alegar contradição interna na ponderação entre legalidade administrativa e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a natureza técnico-científica do cargo de investigadora de polícia civil e afastar a incidência da Súmula Vinculante 43 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à observância dos princípios dispositivo e da congruência diante da fundamentação relativa à ausência de regular processo administrativo; (iii) determinar se existe contradição interna na ponderação entre autotutela administrativa e proteção da confiança legítima; e (iv) verificar se os Embargos de Declaração foram utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A omissão apta a justificar embargos declaratórios recai sobre questão que deveria ter sido decidida e não sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente para revelar o convencimento do julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza técnico-científica do cargo de investigadora de polícia civil, assentando que a complexidade das atribuições inerentes à atividade investigativa demanda conhecimentos especializados compatíveis com a exceção prevista no art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.

A posterior exigência legal de nível superior para ingresso na carreira não caracteriza provimento derivado, ascensão funcional ou transposição de cargo, razão pela qual não incide a Súmula Vinculante 43 do STF.

A inexistência de exigência de formação acadêmica específica não descaracteriza a natureza técnica do cargo, desde que as atribuições legais revelem complexidade e especialização compatíveis com a atividade de polícia judiciária.

Não há julgamento
extra petita
quando o magistrado adota fundamento jurídico diverso daquele invocado pela parte, desde que respeitados os fatos narrados e o pedido formulado, em observância ao princípio da livre dicção do direito.

A supressão abrupta de proventos de natureza alimentar sem observância do devido processo legal viola garantias constitucionais e autoriza o reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é exclusivamente interna, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso concreto.

A ponderação entre legalidade administrativa, segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima constitui técnica legítima de interpretação constitucional, especialmente em situações consolidadas pela prolongada inércia estatal.

A manutenção de proventos pagos por décadas, aliada ao recolhimento regular de contribuições previdenciárias, impede a desconstituição abrupta da situação jurídica consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da confiança legítima e da segurança jurídica.

O art. 24 da LINDB impõe que a revisão de atos administrativos considere as orientações vigentes à época de sua consolidação e a estabilidade das relações jurídicas constituídas sob a égide da boa-fé.

O regular recolhimento de contribuições previdenciárias pela servidora demonstra participação efetiva no custeio do sistema previdenciário, afastando solução que implique enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o efetivo debate da matéria jurídica, conforme o art. 1.025 do CPC.

Inexistente intuito protelatório na oposição dos embargos, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à oposição reiterada de aclaratórios com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A omissão prevista no art. 1.022 do CPC refere-se apenas à matéria que deveria ter sido decidida e não ao enfrentamento exauriente de todos os argumentos das partes.

A natureza técnico-científica do cargo público decorre da complexidade de suas atribuições legais, independentemente da exigência de formação acadêmica específica.

A reestruturação legislativa de carreira pública com elevação do requisito de escolaridade não configura provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante 43 do STF quando inexistente investidura em cargo diverso.

Não há julgamento
extra petita
quando o magistrado utiliza fundamento jurídico diverso daquele indicado pela parte, desde que respeitados os limites fáticos e o pedido deduzido na demanda.

A proteção da confiança legítima, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica podem limitar o exercício tardio da autotutela administrativa em situações consolidadas pelo decurso do tempo.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é exclusivamente a contradição interna entre fundamentação e dispositivo do julgado.

O prequestionamento considera-se configurado quando a matéria jurídica é efetivamente debatida no acórdão, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8041068-38.2021.8.05.0001

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível
n.
8041068-38.2021.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e
embargad
a,
NOELIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12